Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO NOME DO AGRAVANTE NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CRÉDITO (SCR/BACEN). PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a ilegalidade da inclusão do seu nome no cadastro do SCR SISBACEN, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor.
3. Considerando que o agravante já possui diversos outros registros no SCR SISBACEN, não há prejuízo para se aguardar o contraditório para a apuração dos fatos.
4. Ressalte-se que a inclusão no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN) é regulada pela Resolução no 5.037/2022, do Conselho Monetário Nacional. O parágrafo único do art. 3o e o art. 5o da Resolução preveem a obrigatoriedade do fornecimento de informações sobre as operações de crédito, em conformidade com a Lei Complementar no 105/2001. Fica patente a natureza cogente da inscrição no sistema SCR/BACEN, que tem finalidade dúplice: o monitoramento das operações de crédito para o Banco Central e o intercâmbio dessas informações entre as instituições financeiras.
5. Recurso conhecido e não provido.